Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700360-03.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BELCHIOR JUNIO MARTINS DE MELO RECORRIDO: MARIA VITORIA SILVA DE MIRANDA CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado no recurso inominado para que seja determinado o imediato despejo da parte ré do imóvel de sua propriedade, para uso próprio do autor. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, tendo em vista que, por se tratar de contrato verbal, não há no processo qualquer documento que comprove a sua legitimidade para pleitear o despejo, conforme seguinte fundamentação: “Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos pela norma vigente. É verdade que ‘não é inepta a inicial que, embora singela, preenche todos os requisitos indispensáveis, permitindo a contestação, inclusive quanto ao mérito, e cujas eventuais deficiências foram supridas pela parte ré" (RESP 52.559-4/RN. STJ - 2a Turma. Rel.: Ministro Peçanha Martins. In: DJU: 06.09.1995; Adcoas de 20.04.1995, n. 146.972. No mesmo sentido: RESP 53.054-7/RN, In: RJSTJ71/364, Adcoas de 20.06.1995, n.° 147.573). Não obstante a Lei n.o 9.099/95 não seguir os rigores do Código de Processo Civil - CPC, ao orientar-se pelos princípios da simplicidade e informalidade, o artigo 14, inciso I a III oferece os contornos da petição inicial, sem os quais ela também será considerada inepta. No caso em apreço, a parte autora requer o despejo da requerida do imóvel indicado na inicial. Ora, conforme o próprio autor afirma, trata-se de contrato verbal, ou seja, não há nos autos qualquer documento que compre sua legitimidade para pleitear a presente ação. Assim, a ausência de requisitos essenciais compromete o entendimento da realidade fática e da própria relação jurídica entre as partes. ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 485, I, e 330, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Custas e honorários isentos (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95). Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.” Decido. Em um exame de cognição sumária, não se verifica que, se a parte aguardar o julgamento do recurso, estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo-se em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam, de modo que não há respaldo para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Publicada a decisão, retorne-se o processo concluso para oportuna inclusão em pauta para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L